Tribunal: STF
Processo: Rcl 89721
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mateus Souza Amorim para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO.

A defesa técnica narra que no dia 30/10/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o reclamante pela prática dos crimes de organização criminosa armada e tráfico de drogas.

Expõe que a denúncia foi recebida em 3/11/2025. 

Aduz que, ao analisar os autos, constatou a inexistência do relatório de extração de dados. Requereu, então, fosse oficiada a delegacia de Polícia competente para que encaminhasse todas as extrações de dados realizadas no aparelho celular do reclamante.

Em 26/11/2025, o juízo de origem deferiu o pedido, mas limitou-se a determinar apenas o envio do relatório da extração de dados, juntado aos autos em 3/12/2025.

Sustenta que não foi franqueado o acesso à integralidade da extração de dados. Diante disso, em 15/12/2025, formulou novo pedido de acesso amplo aos dados extraídos, que foi indeferido em 20/1/2026.

Segundo alega, a apresentação da resposta à acusação encontra-se gravemente prejudicada, uma vez que não lhe foi assegurado o acesso integral aos elementos de prova, impedindo a invocação de todas as teses defensivas cabíveis.

Argumenta que:

[...] o acesso à integralidade das provas revela-se ainda mais sensível, uma vez que a própria denúncia foi fundamentada em elementos extraídos de aparelho telefônico apreendido, dos quais apenas parte ínfima — consistente em relatório sintético — foi disponibilizada à Defesa, permanecendo ocultos os dados brutos, as conversas completas, os metadados, os critérios técnicos da extração e os demais documentos correlatos (doc. 1, p. 3).

Ao final, requer:

a) o conhecimento e o julgamento procedente da presente Reclamação, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na negativa de acesso da Defesa à integralidade dos elementos de prova que fundamentaram a denúncia; 
b) a confirmação da medida liminar, para tornar definitiva a suspensão do prazo e do ato de apresentação da resposta à acusação, até que seja assegurado à Defesa acesso amplo, integral e irrestrito a extração de dados do aparelho celular do reclamante;
c) a confirmação da medida liminar para que seja devolvido à Defesa o prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, para apresentação da resposta à acusação, garantindo-se o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa; 
Requer, outrossim, a concessão de habeas corpus ex offício, caso, por razão antecedente ou superveniente, aportarem razões ou motivos suficientes que motivem a sua soltura do Reclamante (doc. 1, p. 7).

Requisitei prévias informações ao juízo reclamado, que as prestou, nestes termos:

Sirvo-me do presente para prestar as informações que me foram solicitadas. 
Houve representação de prisão temporária, busca e apreensão e pedido de afastamento do sigilo telefônico, formulada pelo Delegado de Polícia, Dr. Niki Alves Locatelli, em desfavor de RICHERLE MARTINS PINHEIRO, VALTAIR RODRIGUES DA SILVA, DOUGLAS WELLINGTON AMORIM SILVA “DOGÃO”, WIGOR GABRIEL ROQUE BATISTA, KAUE OJEIKA FAITANINHO alcunha “TALDO”, RAFAEL DE SOUZA PEREIRA, alcunha “MANDELA, JOÃO VITOR LOGAN SILVA DUARTE, alcunha “JOÃOZINHO”, EMERSON DE SOUZA ROCHA, alcunha “MERSON”, MANOEL AUGUSTO ONORIO OLIVEIRA alcunha “MANEZIM”, ISRAEL SOUZA SILVA, alcunha “RAEL”, ALCILENE BARBOSA, alcunha “BARBOSA”, MAICON JHONES FERREIRA, alcunha “MANO RICO” ou “RICO”, nos autos nº 7003419-34.2025.8.22.0004 que originou os presentes autos. 
O juízo deferiu o pedido de decretação de prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de dados telemáticos, tendo o reclamante sido preso em 24/07/2025 (Ids 123893203 e 123933909, autos nº 7003419-34.2025.8.22.0004). 
O Ministério Público apresentou denúncia em face do reclamante e coautores (Id 128344793).
Antes da apresentação da resposta à acusação o reclamante requereu, por meio de sua defesa técnica, a determinação para que fosse expedido ofício à autoridade policial, a fim de que encaminhasse o laudo de extração de dados do aparelho celular Galaxy, modelo A03 Core, vinculado aos IMEIs 352081301418913 e 357299751418911, sobre o qual houve extração de dados, possibilitando a verificação da cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, bem como o acesso integral aos dados extraídos, nos moldes da Súmula 14 do STF (Id 129380056). 
Atendendo a solicitação do reclamante, determinou-se a expedição de ofício, conforme requerido (Id 129487222). 
Em resposta ao Ofício, o Delegado de Polícia encaminhou o Laudo de Extração de Dados nº 143/2025, juntamente com o relatório de análise de dados, referentes ao aparelho celular marca Galaxy, modelo A03 Core, IMEI 352081301418913 e 357299751418911, conforme se verifica do Id 129823786 - Pág. 1/13. 
As partes foram intimadas para se manifestarem em relação ao laudo de extração de dados apresentado pelo Delegado de Polícia.
A defesa do reclamante alegou ausência de acesso integral aos dados extraídos do aparelho celular do investigado (Id 130335464) e, por tais razões, requereu novamente o acesso integral à extração de dados do aparelho celular do acusado. 
O pedido foi indeferido, porquanto o laudo integral foi encaminhado pelo Delegado de Polícia quando do primeiro requerimento judicial. 
O laudo do qual o reclamante se refere encontra-se juntado ao Id 129823786 – Pág. 3/7 e foi assinado pela analista do Núcleo de inteligência - Operadora do Software/extrator. Já nas páginas 8/13 do Id 129823786, consta o relatório de conclusão da extração de dados. 
Sendo estas as informações que tinha a prestar, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para mais esclarecimentos, caso assim entenda necessário (doc. 18, p. 4).

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N° 14/STF. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE DISPOSITIVO MÓVEL. RELATÓRIO TÉCNICO DEVIDAMENTE ACOSTADO AOS AUTOS. PRETENSÃO DE ACESSO A DADOS BRUTOS E METADADOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (doc. 21, p. 1).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, da leitura da petição inicial, dos documentos com ela apresentados, notadamente da decisão impugnada, e das informações, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada.

De fato, na decisão reclamada, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste/RO limitou-se a indeferir o pedido, assentando que o relatório de extração de dados já se encontra nos autos, in verbis:

Vistos. 
Os autos vieram conclusos para deliberação acerca da certidão cartorária de Id. 131012604, com o seguinte teor: 
“Certifico que procedo a conclusão dos autos para deliberação acerca do requerimento de Id. 130775118, salientando que, salvo melhor juízo, o relatório da extração de dados já está juntado no Id. 129823786. Certifico que o réu Wemerson Santos de Oliveira ao ser citado informou que sua defesa seria promovida pelo advogado Dr. Manduca, militante na comarca de Ariquemes. Ocorre que o cartório deste juízo entrou em contato com o referido advogado no dia 13/01/2026 e o mesmo informou que no momento não irá atuar pela defesa do réu, pois não entrou em acordo sobre questão de honorários e que terá uma definição até a próxima semana.” 
Indefiro o perdido em relação ao requerimento efetuado pela defesa de MATEUS SOUZA AMORIM de Id. 130775118, eis que o relatório de extração de dados já se encontra nos autos. 
Quanto à defesa de Wemerson, aguarde-se o decurso do prazo legal para a apresentação da resposta à acusação. Decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica. 
Pratique-se o necessário.(doc. 9, p. 1).

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono:

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 
3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).

Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:

[...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].

Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
[...]
4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 
(b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 
(c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 
(d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).

Verifico, assim, que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 

Com esse entendimento, destaco:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Registro, por fim, que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator